Tribunal: TJMT
Processo: 1048951-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048951-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY BASTOS FONSECA - CPF: 667.987.441-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. A parte autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação por parte da instituição financeira, afirmando ter sido induzida a contratar produto diverso daquele que pretendia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por fundamentação inidônea; (
ii
) estabelecer se existiu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar a conversão para contrato de empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise suficiente das provas e argumentos relevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), inexistindo nulidade.

4.
A contratante firmou termo de adesão com cláusulas expressas e ostensivas sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, incluindo autorização para desconto em folha e detalhamento das taxas de juros.

5.
O uso reiterado do cartão para compras e saques, inclusive pagamento espontâneo de faturas e solicitação de
pré
-saque,
demonstra ciência inequívoca sobre o produto contratado, afastando alegação de erro ou engano.

6.
A alegação de desconhecimento da natureza contratual configura comportamento contraditório (
v
enire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente após mais de uma década de utilização do serviço.

7.
O contrato encontra respaldo na jurisprudência dominante e não configura abuso ou violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A sentença não é nula quando devidamente fundamentada com base na análise das provas e argumentos essenciais à resolução do litígio.
2.
A contratação de cartão de crédito consignado com cláusulas expressas e utilização reiterada do serviço afasta a alegação de vício de consentimento.
3.
A conduta contraditória da parte que usufrui do contrato por longo período e, somente após anos, alega desconhecimento da natureza da avença, viola o princípio da boa-fé objetiva e não justifica a conversão contratual pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, 371, 487, I, e 85, § 11;
CDC,
arts
.
6o, III, e 52
; CC, princípio da boa-fé objetiva.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

STJ,
REsp
95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 14.10.1996.

TJMT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, j. 25.06.2024.

TJMT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELY BASTOS FONSECA

contra a
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
ajuizada contra
BANCO

BMG S/A
.
,

que
julgou improcedentes os pedidos iniciais

(
vide
ID.
304203893
)
.

Em suas razões
recursais, a
Apelante sustenta,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença por fundamentação inidônea
sobre a análise das provas, alegando que o Juízo
a quo
não examinou adequadamente a questão do vício de consentimento e da violação do dever de informação.

No
mérito
, argumenta que:
a)
foi induzida
a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado;
b)
não recebeu informações claras e adequadas sobre a modalidade contratual, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor;
c)
houve violação ao dever de
informação previsto no art.
6o, III, do CDC;
e)
configurou-se abusividade contratual por onerosidade excessiva.

Requer o
provimento do recurso
para:

a) o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença e proferida nova decisão com fundamentação idônea; b) no mérito, a reforma da sentença para conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; c)
inversão do ônus
da
sucumbência.

Pleiteia, ademais, a concessão do benefício da justiça gratuita, com base em declaração de hipossuficiência e
comprovante de renda juntados aos autos
.

Intimado (Id. 199760776, na origem), o a
pelado
não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
:

A
Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, pois sua fundamentação estaria totalmente equivocada, alegando que em nenhum momento teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico e que não foi adequadamente informado sobre a modalidade contratual.

Salienta, ainda, que, devido à fundamentação inidônea, a sentença seria nula de pleno direito.

No entanto,
a
Apelante não tem razão
, uma vez que o magistrado singular analisou devidamente os fatos expostos na inicial e as provas constantes dos autos.

Outrossim
, ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional,
o que definitivamente não é o caso dos autos
, mesmo assim, não estaria o juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Assim sendo, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1
. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração
rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF
. Relator Min.

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2022
,

DJe
25/02/2022;
g.

n)
.

A motivação da sentença adotou a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

Além disso, o ato sentencial
esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada
.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar
suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Ressai dos autos que
SUELY BASTOS FONSECA

ajuizou
a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
ajuizada contra
BANCO
BMG S/A
.
,

sustentando que foi induzida
a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente d
e sua folha de pagamento
, perpetuando indefinidamente o saldo devedor.

Em sede de contestação, o
BANCO
BMG S/A

defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que
a
Autor
a
/Apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado compras e saques com o cartão
(Id. 304203878)
.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial,
cujos termos
peço
licença para me reportar, em homenagem ao princípio da
dialeticidade
:

“
[...]

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as

provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte

autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o

banco demandado uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para

compras, a crédito, das mais variadas espécies, conforme se verifica das faturas que

instruem a contestação apresentada nos autos.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar

o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em

transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora

contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de

informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no

art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o

ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazêlo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que
serão

cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo

qualquer alegação de vício de consentimento
.

[...]

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do

cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma

originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação –

realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época

da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial

tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros

remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões,

limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487,

inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
[
...]”

(I
d
.
304203893
)
.

Inconformad
a
com a
sentença
,
SUELY BASTOS FONSECA

interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

Pois bem.

De
início
, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante
SUELY BASTOS FONSECA
, diante da declaração de hipossuficiência constante nos autos (Id. 304203862), corroborada por documentos que demonstram a redução da renda disponível após descontos obrigatórios, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Assim, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ademais, c
inge-se a controvérsia a respeito da suposta falha na informação por parte da instituição financeira sobre a sistemática do contrato celebrado, notadamente quanto ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento da parcela no valor mínimo.

Da análise dos autos, extrai-se que o Apelante firmou o “
TERMO DE ADESÃO
À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
”
com o Requerido/Apela
do
em
31/
10
/20
11
, co
nforme contrato no 23554034 acostado ao Id.

304203881
.

Nota-se que o termo de adesão contratado apresenta, de
forma clara e ostensiva
, que se tratava de um
cartão de benefício consignado
, contendo informações precisas sobre o produto contratado, incluindo a taxa de juros mensal de
4
,
9
% a.m. e
78,97
% a.a., bem como o limite
de crédito estimado de R$ 5.081
,00
(
cinco mil, oitenta e um
reais)
.

Além disso,
consta de forma clara e expressa no contrato
as especificações acerca do cartão de crédito consignado, vejamos
:

“
XI
–Condições
para Cartão de Crédito:

Solicitação do Cartão:

Através da presente,
solícito a emissão e envio do Cartão de Crédito do banco BMG S/A, em meu nome e do (s) adicional (
is
) que indico, para ser utilizada em conformidade com a legislação pertinente à espécie, aderindo, via de consequência, às cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, utilização e Administração do cartão consignado nominado: Cartão BMG CARD
[...].

Autorização de desconto na minha remuneração/salário:
Através da presente autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do Banco BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD
.
[...]”
(Id. 304203881 –fl.4)
.

Evidente, portanto, que a apelante
declarou expressamente estar ciente
de que contratava um
Cartão de Benefício Consignado
e foi informada
sobre
as características distintivas do produto.

Além de que,
ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra o
uso efetivo do cartão de crédito
pel
a
Apelante, que realizou não apenas saques, mas também
diversas compras em estabelecimentos comerciais
, conforme faturas e extrato de
movimentação juntados aos I
d
s
.
304203883, fls. 1/2 e 304203884, fls. 1/156
.

Para melhor elucidação, destacam-se algumas das muitas
transações realizadas pel
a
Apelante:

(Id.
304203884 –fl. 71).

(Id. 304203884 – fl. 76).

Mais relevante ainda é o fato de que
a

Apelante solicitou conscientemente
pré
-saque no valor de R$
5.081
,00
(cinco mil e oitenta e um reais)
,
na data da assinatura do contrato,
que foi efetivamente creditado em sua conta corrente via TED em
1o/11/2011

(
vide
ID.
304203883
).

Além disso, a

A
pelante realizou, em diversas ocasiões, o pagamento espontâneo de faturas do cartão de crédito
, demonstrando inequívoca ciência da modalidade contratada:

Nessa perspectiva
, não se afigura razoável, tampouco
compatível com a boa-fé, que a
A
pelante
SUELY BASTOS FONSECA

tenha contratado o cartão de crédito consignado em
31/
10
/20
11
,
utilizado amplamente o produto por mais de
10
(
d
ez
) anos
,
realizando
pré
-saque
e dezenas de compras em estabelecimentos comerciais, e
somente em
outubro
de 2024
(ajuizamento da ação
, Id. 304203861
)
venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão do contrato e a restituição de valores
, sob
a alegação de ter sido induzida
a erro.

Isso porque
, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras,
há
proibiçã
o de que “
alguém pratique uma conduta em contra
dição com sua conduta anterior,
lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento

inicial
”
(
In

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa
Helena; e MORAES, Maria Celina
Bodin

de.
Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de

Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

Nessa intelecção, o
eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp

n
.
95.539/SP, salientou que
:

“(...)
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posiçã
o jurídica em contradição com o
comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a se
gunda quebra
injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é

admissível dar eficácia à conduta posterior
”.
(STJ.
REsp
n. 95.539/SP
. Relator Min.
Ruy Rosado de Aguiar
, Quarta
Turma
.
DJ de 14/10/1996
; destaquei
).

Dito isso, o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que
a
Apelante possuía pleno conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado,
não havendo possibilidade de
confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou o cartão para a realização de compras no comércio local, o que seria impossível com um mero empréstimo consignado
.

Nesse cenário, restou evidenciado que
SUELY BASTOS FONSECA

se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, bem como utilização efetiva do cartão. À espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido
, é o entendimento consolidado deste Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a
comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(
TJ/MT. RAC 1002928-85.2020.8.11.0045. Relatora
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho
, Pri
meira Câmara de Direito Privado.
Julga
mento
25/06/2024,
DJe
26/06/2024;
g
. n.
)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A
da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de
modo
que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.”
(
TJ/MT. RAC
1003158-93.2023.8.11.0087. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado
. Julgamento
03/07/2024,
DJ
e
08/07/2024;
g.

n
.
)
.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
da Parte Apelante,

afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes
,
razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe
.

Quanto ao
prequestionamento
, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,

NEG
O
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por

SUELY BASTOS FONSECA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98,
§
3o, do mesmo
Códex
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025